Tribunal: TJSP
Processo: 1500223-60.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000330490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500223-60.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante EVERTON
BENEDITO MAXIMO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 11 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500223-60.2019.8.26.0567 -Voto no 41.873
2
VOTO RELATOR No 41.873
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1500223-60.2019.8.26.0567
APELANTE: EVERTON BENEDITO MAXIMO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SOROCABA 3a VARA CRIMINAL
EVERTON BENEDITO MAXIMO APELA da sentença de
fls. 211/214, proferida pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito, Dr(a). Daniella Camberlingo
Querobim, que o condenou à pena de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, no
valor mínimo legal, por infração ao artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03, no
regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva
de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser
especificada a entidade no juízo das execuções, e por uma de multa, fixado em
10 dias-multa no mínimo legal.
Inconformado,
requer
a
reforma
da
r.
sentença,
objetivando a absolvição. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da
conduta para o crime previsto no artigo 12, “caput”, da Lei no 10.826/03; o
abrandamento das reprimendas impostas, a fixação de regime inicial aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 222/236).
Regularmente processado o recurso, nas contrarrazões
às fls. 245/250, o Ministério Público pugna pelo seu não conhecimento, em razão
de sua intempestividade, e, caso conhecido, pelo desprovimento.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer às fls.
260/263, opinou pelo improvimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
A hipótese dos autos oferece, em primeiro, perspectiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500223-60.2019.8.26.0567 -Voto no 41.873
3
não se conhecer do presente recurso, em razão de sua manifesta
intempestividade, conforme bem observou o Ilustre Promotor de Justiça.
Senão, vejamos:
Com efeito, o a sentença foi publicada no portal eletrônico
em 22/11/2019 (fls. 220), contudo, o recurso de apelação somente foi
apresentado no dia 16/12/2019 (fls. 222/236), ou seja, muito além do quinquídio
legal.
Assim,
a
extemporaneidade
da
apelação
restou
cabalmente demonstrada, não podendo deixar de ser reconhecida.
Ademais, insta esclarecer que os prazos recursais são
fatais, contínuos e peremptórios, nos termos do artigo 798, caput, do Código de
Processo Penal, de modo que a não interposição da apelação no prazo
estipulado gera o efeito da imutabilidade da sentença de mérito, formando-se a
coisa julgada.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo interposto pelo
réu.
WALTER DA SILVA
Relator